Tribunal: CARF
Processo: 13873.720369/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.720369/2013-38
ACÓRDÃO
2002-009.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MIGUEL SABINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720369/2013-38
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Bauru - SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$6.817,15, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$24.789,62, por falta de
comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a inventariante do contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, em 18/10/2013, mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando as provas de que tem direito às deduções pleiteadas.
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.737 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720369/2013-38
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso acatou as despesas relativas à dependente Daisy Rensi Sabino.
Assim, o litígio recai sobre a parte remanescente da dedução indevida de despesas
médicas.
Quanto a elas, restou consignado na referida decisão:
Consultando-se o banco de dados da RFB, constata-se que, desde o exercício de
2008, a situação cadastral do contribuinte é de "falecido", de modo que é
impossível que os alegados serviços médicos tenham sido prestados ao falecido
durante o anocalendário de 2009, exercício de 2010.
(...)
As demais despesas médicas estão em nome do falecido e não poderiam ter sido
realizadas em 2009, de modo que não serão restabelecidas.

Junto ao seu recurso a inventariante apresentou a certidão de óbito do contribuinte
autuado, demonstrando que seu falecimento correu em 30/09/2012 e não em 2008 como
considerado pelo acórdão recorrido.
Assim, a certidão apresentada (fls. 70) pode ser na espécie conhecida com
relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
Assim, demonstrando que o contribuinte estava vivo quando das prestações de
serviços médicos, caso é de ser restabelecida a dedução glosada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 86
DF CARF MF
Original